Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700620-67.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE SENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão no 1271342. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito